Tribunal: TJES
Processo: 5017011-75.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017011-75.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THIAGO DA SILVA PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado no contexto de violência doméstica. Decisão de pronúncia. Manutenção. Inexistência de absolvição sumária, desclassificação ou exclusão de qualificadora nesta fase.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de homicídio qualificado na forma tentada, por haver desferido golpe de faca contra sua companheira, atingindo-a pelas costas em região toracoabdominal. A defesa pleiteia a absolvição sumária por legítima defesa, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento da qualificadora, ao passo que a decisão recorrida reconheceu a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da decisão de pronúncia, consistentes na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria; (ii) saber se é possível, nesta fase processual, o reconhecimento de absolvição sumária por legítima defesa ou a desclassificação da conduta para lesão corporal; e (iii) saber se deve ser excluída a qualificadora imputada na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vedado o aprofundamento no mérito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. A materialidade delitiva está demonstrada por laudos periciais e documentos médicos, enquanto a autoria encontra respaldo nas declarações do próprio acusado, corroboradas pelos elementos probatórios, evidenciando a dinâmica do fato.

5. A tese de legítima defesa não se mostra inequívoca, porquanto há indícios de que a agressão anterior já havia cessado quando o agente desferiu o golpe pelas costas, rompendo o nexo de contemporaneidade e afastando, em juízo preliminar, a configuração da excludente de ilicitude.

6. A desclassificação para lesão corporal não se revela cabível nesta fase, pois o meio empregado (arma branca), a forma de execução e a região atingida indicam, em tese, a presença de animus necandi, matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

7. A exclusão da qualificadora somente é admitida quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso, havendo suporte probatório mínimo para sua manutenção, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia. Tese: Na fase de pronúncia, verificados a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e inexistindo prova inequívoca de excludente de ilicitude ou de improcedência das qualificadoras, impõe-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri, sendo inviável a absolvição sumária, a desclassificação do delito ou o afastamento das qualificadoras.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017011-75.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THIAGO DA SILVA PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

“
[...] no dia 05 de junho de 2023, por volta de 13h50min, na Rua Orlando Rocha, ao lado da Casa Marlin, Bairro Vila Rubim, Vitória/ES, o DENUNCIADO THIAGO DA SILVA PINTO, com intenção de matar, desferiu golpe de faca contra a vítima ANA LUCIA RICARDO DE JESUS, sua companheira a época dos fatos, provocando-Ihe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais e nos Laudos Médicos as fls. 66 e 53/60, respectivamente.Conforme se extrai dos autos, o DENUNCIADO THIAGO DA SILVA PINTO não consumou sua intenção homicida porque, após golpear ANA LUCIA em região vital, ela foi socorrida por Guardas Municipais e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde recebeu o tratamento médico exitoso para preservação da sua vida.Segundo apurado, o DENUNCIADO — que possui histórico de violência doméstica — e ANA LUCIA mantinham relacionamento amoroso conturbado, há aproximadamente 6 meses, e faziam uso excessivo e recorrente de bebida alcoólica, como ocorrido na data dos fatos; sendo que, no referido dia, eles começaram a discutir sobre afazeres do casal e sobre uma possível mudança dela para sua cidade natal, o que evoluiu para uma

briga física entre ambos.Após a discussão e agressões físicas mútuas findarem-se, a vitima ANA LUCIA afastou-se do local andando em direção contrária ao DENUNCIADO, momento em que este correu na direção dela com a faca em mãos e golpeou ela pelas costas, na região de transição toracoabdominal direita.Conforme o exposto, o homicídio acima narrado foi cometido contra mulher devido a condição de sexo feminino, em um contexto de violência doméstica contra ANA LUCIA.”

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência dos elementos informativos, para manutenção da decisão de pronúncia, bem como à possibilidade de acolhimento, nesta fase, das teses de absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para lesão corporal e exclusão da qualificadora.

Conforme orientação consolidada, a decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem incursão aprofundada no mérito, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada por meio do laudo de lesões corporais e dos documentos médicos acostados aos autos, os quais evidenciam que a vítima foi atingida por golpe de arma branca, com lesão em região corporal relevante, circunstância apta a caracterizar, em tese, o delito de homicídio na forma tentada.

No tocante à autoria, não se verifica controvérsia substancial, porquanto o próprio recorrente admite ter desferido o golpe contra a vítima.

Com efeito, extrai-se de suas declarações que, após discussão motivada por consumo de álcool e entorpecentes, e após sofrer agressões físicas, a vítima se afastou do local, ocasião em que o acusado, afirmando estar cansado de “apanhar”, municiou-se de faca e foi ao encontro daquela, desferindo-lhe golpe pelas costas.

Tal narrativa, inclusive, revela-se coerente com os elementos técnicos produzidos, notadamente quanto à dinâmica do golpe e à região atingida, conferindo solidez ao juízo de admissibilidade da acusação.

A tese de absolvição sumária por legítima defesa não se sustenta no presente momento processual.

Isso porque o reconhecimento da excludente de ilicitude exige prova inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, bem como de reação moderada e proporcional.

No entanto, os elementos constantes dos autos indicam, ao menos em juízo perfunctório, que a agressão inicial já havia cessado, quando o recorrente deliberou investir contra a vítima, atingindo-a pelas costas.

Tal circunstância, longe de evidenciar reação defensiva imediata, aponta para possível conduta de retaliação, cuja análise aprofundada compete ao Conselho de Sentença.

A propósito, o próprio contexto fático descrito evidencia ruptura do nexo de contemporaneidade entre agressão e reação, elemento indispensável à configuração da legítima defesa, o que inviabiliza o acolhimento da tese absolutória nesta fase.

Também não prospera o pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal.

A forma de execução — golpe de faca desferido pelas costas — aliada à região atingida, conforme indicam os laudos médicos, constitui elemento idôneo a sustentar, em tese, a presença do animus necandi.

A jurisprudência pátria é firme, no sentido de que tais circunstâncias autorizam a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, a alegação defensiva de ausência de intenção de matar demanda incursão aprofundada no conjunto probatório, providência incompatível com a natureza da decisão de pronúncia.

No que tange o pedido de exclusão da qualificadora, igualmente não merece acolhida.

A jurisprudência consolidada estabelece que o afastamento de qualificadoras, na fase de pronúncia constitui medida excepcional,
é
admitida apenas quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, hipótese não verificada nos autos.

Ao revés, os elementos coligidos revelam suporte mínimo à sua manutenção, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

Ressalte-se, por oportuno, que eventuais dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, da intenção do agente ou da incidência de excludentes de ilicitude devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio do in dubio pro societate, que rege esta fase processual.

Dessa forma, constatada a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a inexistência de elementos inequívocos que autorizem, desde logo, a absolvição sumária, a desclassificação ou o afastamento da qualificadora, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão de pronúncia, nos termos em que proferida.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)